Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. SÚMULA 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo embargado em face de sentença que julgou procedente o pedido para desconstituir o ato de constrição nos autos da execução n 0707622-13.2020.8.07.0004, sobre o veículo de propriedade da parte embargante. Em suas razões, o recorrente sustenta a configuração de fraude à execução, restando evidente o intuito de frustrar a execução. Aduz que o intervalo temporal significativo entre a aquisição do bem e a propositura dos embargos de terceiro, aliado à falta de registro formal da transferência enfraquece a alegação de boa-fé. Colaciona jurisprudência.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Razões de decidir
3. A fraude à execução acarreta a ineficácia da venda, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792 do CPC). Contudo, nos termos da Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. Compulsando os presentes autos e o Cumprimento de Sentença n. 0707622-13.2020.8.07.0004, verifica-se que o início do cumprimento de sentença ocorreu em 20/04/2021 e que em 04/08/2021 fora inserida restrição de transferência e deferida penhora do veículo FIAT/Palio, vinculado ao executado. Por sua vez, os embargantes informam que o primeiro embargante firmou contrato de permuta de veículos com terceira pessoa, recebendo a posse e os direitos do bem em 18/11/2019, cujo DUT havia sido preenchido em favor do executado. Sustentam que o executado outorgou procuração pública ao primeiro embargante que revendeu o veículo para o segundo embargante em 19/03/2020. Ocorre que em 03/08/2020, quando a posse já estava com o segundo embargado houve a transferência de titularidade para o executado perante o Detran/DF, porém, no momento em que foram realizar a transferência do executado para o primeiro embargante, tiveram ciência da restrição inserida no cumprimento de sentença.
5. Assim, os elementos probatórios dos autos demonstram que os embargantes adquiriram o veículo antes da ordem de constrição e da efetiva inclusão da restrição no sistema, de forma que não há nos autos prova de que os embargantes tinham conhecimento de que o veículo era litigioso, o que corrobora com a boa-fé presumida dos adquirentes.
6. Portanto, deve ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95.